Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-08.2025.8.26.0491
Classe: Remessa Necessária Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA.

I. Caso em Exame

1. Ação de cobrança visando a condenação do Município de Rancharia ao pagamento de R$ 442.930,88, referente a serviços de pavimentação prestados e não pagos, conforme contrato no 046/2023.

II. Questão em Discussão

2. Determinar a responsabilidade do Município pelo pagamento dos serviços

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA.

I. Caso em Exame

1. Ação de cobrança visando a condenação do Município de Rancharia ao pagamento de R$ 442.930,88, referente a serviços de pavimentação prestados e não pagos, conforme contrato no 046/2023.

II. Questão em Discussão

2. Determinar a responsabilidade do Município pelo pagamento dos serviços prestados, apesar da alegação de falta de repasse de verbas de convênio estadual.

III. Razões de Decidir

3. O serviço foi integralmente prestado, conforme laudo técnico, e a falta de repasse do convênio não elimina a exigibilidade do débito, pois o Município celebrou o contrato diretamente.

4. A cláusula contratual que condiciona o pagamento à liberação do repasse não exclui a responsabilidade do Município, que permanece como único responsável pelos pagamentos devidos.

IV. Dispositivo e Tese

5. Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento: 1. A morosidade no repasse de verbas não pode ser oposta ao contratado que cumpriu suas obrigações.
Jurisprudência Citada: